Tribunal: TJES
Processo: 5000004-49.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-49.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5000004-49.2020.8.08.0002

RECTE.: BANCO DO BRASIL SA

RECDO.: VANESSA AZEVEDO DELPRETE

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL DO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEPÓSITO DO BENEFÍCIO. ATRIBUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
VANESSA AZEVEDO DELPRETE
em face de
BANCO DO BRASIL
e
BANCO SANTANDER
. Narra a autora, em síntese, que é funcionária pública e faz jus ao recebimento anual do PASEP. Aduz que se dirigiu à agência do primeiro requerido (Banco do Brasil) e lá teve a informação de que o crédito havia sido transferido para o segundo requerido (Banco Santander). No entanto, informa não possuir qualquer relação jurídica com o Banco Santander e, ainda, que ao comparecer à agência da referida instituição bancária, foi surpreendida com a informação de que não existe conta vinculada a recebimento do benefício. Diante disso, alega a existência de fraude quanto ao saque do crédito oriundo do PASEP, visto que a requerente nunca solicitou qualquer transferência da quantia. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, pretendendo a restituição dos valores transferidos indevidamente e a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

A sentença (ID.7242438) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a
transferência
(23/10/2019).

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL
(ID. 7242441), interpôs recurso inominado, arguindo,
preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, alegando que se a autora foi vítima de fraude, a legitimidade passiva seria do terceiro fraudador. Ademais, alega ser mero depositário das quantias de PASEP, sem qualquer ingerência sobre os saques. No mérito, alega inexistência de responsabilidade solidária com o segundo requerido, ausência de provas do fato constitutivo do direito autoral e ausência de conduta ilícita. Por fim, alega inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a minoração do seu
quantum.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 7242452) ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não verifico risco de dano irreparável para a parte.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Primeiramente, no que se refere à alegada ilegitimidade da parte recorrente, anoto que o caso
sub judice
trata sobre crédito de PASEP e sua suposta transferência indevida, de modo que a legitimidade do Banco do Brasil resta evidente conforme dispõe o art. 12, II, do DL 9.978/19.

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, consta do documento ID 7242205 o nome do Banco recorrente como agência de depósito do abono (como já esperado, de acordo com a norma acima), sendo, posteriormente, feita sua transferência para o segundo requerido, o que lhe confere legitimidade passiva.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do mérito.

Em análise dos autos, verifico que a autora se dirigiu à agência do Banco do Brasil para efetuar o levantamento do abono salarial referente ao ano de 2019, mas foi informada pela instituição financeira que o valor havia sido transferido para uma agência do Banco Santander, em Cachoeiro de Itapemirim. Não obstante, a autora informa que nunca possuiu conta na mencionada instituição financeira, tampouco solicitou qualquer transferência.

De acordo com os elementos probatórios carreados para os autos, verifica-se que ocorreu, de fato, a transferência do valor correspondente ao benefício da autora para outra conta bancária, desconhecida por ela, indisponibilizando o aproveitamento do valor.

Como a autora alega que não solicitou dita transferência - fato negativo cuja prova é impossível de ser produzida pela autora/recorrida - a conclusão que se chega é que terceiro fraudador tenha realizado a operação, o que resulta em falha na prestação de serviços do Banco, pois compete a ele manter a segurança dos ativos colocados sob sua guarda.

Além disso, as movimentações financeiras solicitadas à instituição bancária devem ser rigorosamente analisadas, sob pena de se assumir os riscos provenientes da negligência.

No mesmo sentido é a Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras, a responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante nos seguintes termos:

Desse modo, tendo em vista que a salvaguarda de valores depositado em conta é de competência unicamente da instituição financeira, tenho que a falha na prestação de serviço é inequívoca, já que compete a ela manter a segurança de ativos colocados sob sua guarda.

Portanto, considerando a ausência de contraprovas, tenho por comprovado que a transferência do abono PIS/PASEP deve ser considerada indevida (valores comprovados por meio dos
ID 3500252
), assim como tenho por demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente no saque indevido de valores da conta da parte autora por terceiro estranho.

Nessa toada, configurada está a responsabilidade solidaria das
requeridas
em restituir o valor indevidamente sacado.

No que diz respeito aos danos morais, decerto que na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral.

Isto posto, resta configurada a responsabilidade da instituição financeira, recaindo sobre ela a obrigação de restituir à recorrida o valor transferido indevidamente.

No que se refere à responsabilidade solidária entre as partes requeridas, é indiscutível perante a legislação consumerista, inequivocamente aplicada ao caso concreto.

Desse modo, correta a sentença ao condenar a recorrente a restituir o valor indevidamente retirado de sua conta.

Por fim, no tocante ao dano moral, tenho por configurado, pois a falha na prestação do serviço bancário ultrapassa o mero aborrecimento, em especial, por ter a autora ficado privada de desfrutar da quantia que lhe era devida, sendo certo que o banco não buscou resolver o ocorrido na esfera extrajudicial, obrigando o ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por voto o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)